Tribunal: TJDFT
Processo: 0702118-96.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702118-96.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEMENCIA MARIA SEVERINO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA ELIZA SEVERINO DE FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem. Contudo, após a prolação da decisão de ID 52710186, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela e determinou ao DISTRITO FEDERAL que promovesse a imediata transferência e internação da Agravante, em leito de Unidade de Terapia Intensiva adulta, que atendesse as suas necessidades, sobreveio aos autos a informações de falecimento da Agravante, o que foi comprovado com a juntada aos autos da certidão de óbito no âmbito do processo no 0760259- 94.2023.8.07.0016. Diante do exposto, tendo em vista que o Agravo de Instrumento perdeu o objeto, JULGO PREJUDICADO no inciso XV do artigo do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator